Tribunal: TJMT
Processo: 1016485-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1016485-46.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), EDUARDO SOARES DOS SANTOS - CPF: 066.162.541-94 (PACIENTE), 5a vara de alta floresta (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (IMPETRANTE), BRUNO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 060.961.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ILEGALIDADE DA PRISÃO, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS E OFENSA AO PRINCÍPIO DE HOMOGENEIDADE - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - VARIEDADE DOS ENTORPECENTES SOMADAS A APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO - SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ENTENDIMENTO DO STF E STJ -

PARTICULARIDADES CONCRETAS DE CADA CASO NÃO PODEM SER IGNORADAS - PREMISSA DO STJ - QUANTIDADES DE DROGAS NÃO EXPRESSIVAS - 10,8G (DEZ, GRAMAS E OITO CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA E 429,9 (QUATROCENTOS E VINTE E NOVE GRAMAS E NOVE CENTIGRAMAS) DE MACONHA - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES CRIMINAIS PRETÉRITAS - 23 (VINTE E TRÊS) DE IDADE - ENDEREÇO CERTO - OCUPAÇÃO LÍCITA - CONDIÇÕES PESSOAIS VALORADAS - ARESTO DO STJ - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

- PERTINÊNCIA
-
JULGADOS DO STF, STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A variedade das drogas apreendidas, somadas à apreensão de balança de precisão, rádios comunicadores e dinheiro justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 346769/PR; STJ, HC no 360.962/MT; STF, HC no 128.779; STF, HC no 135.418; STF, HC no 135.105; STF, HC no 137558AgR).

As particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles. (STJ, HC no 299.666/SP)

As condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão. (STJ, RHC 140.907/SP)

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as circunstâncias do fato [quantidade de drogas não expressivas], os predicados pessoais do paciente [primariedade, bons antecedentes, endereço certo e ocupação lícita] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC; TJMT, HC NU 1004206-67.2017.8.11.0000; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1016485-46.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
ALTA FLORESTA

IMPETRANTE(S):

DR. LEANDRO FELIX DE LIRA

PACIENTE(S):

EDUARDO SOARES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de EDUARDO SOARES DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de incidente processual (PJe 1o grau 1004826-19.2021.8.11.0007), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei no 11.343/06 - (fls. 33/36).

A impetrante sustenta que: 1) a apreensão de drogas seria ilegal porque teria ocorrido na
“residência da tia do paciente, que em nenhum momento deu autorização aos policiais para que adentrassem”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa; 4) eventual condenação não ensejaria regime inicial fechado
.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida liberdade processual ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (fls. 4/30), com documentos (fls. 31/69).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 73/75).

O Juízo singular prestou informações (fls. 80/81).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas e associação ao tráfico (art. 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/06) 1. Defesa sustenta o constrangimento ilegal decorrente da prisão em flagrante, que se deu mediante a indevida invasão do domicílio da tia do paciente. IMPOSSIBILIDADE. Paciente capturado nas dependências do terreno de um imóvel abandonado. Além disso, sabe-se que o crime de tráfico de drogas é delito permanente, o que autoriza o ingresso dos agentes no domicílio, diante excepcional situação de flagrância, para fazer cessar a prática delitiva. 2. Em seguida, aduz a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Fundamentação genérica e abstrata. Suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. IMPOSSIBILIDADE. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Quantidade e variedade de entorpecente apreendido (maconha e pasta-base de cocaína). Apreensão de balança de precisão e diversos outros objetos utilizados no comércio ilícito de drogas. Imprescindibilidade da segregação cautelar. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva são insuficientes. 3. Por fim, o impetrante sustenta a ofensa ao princípio da homogeneidade. IMPOSSIBILIDADE. Mero exercício de futurologia. Segregação cautelar não se confunde com prisão decorrente de sentença penal condenatória, a qual guarda íntima relação com a solução do mérito da causa. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procurador de Justiça – fls. 86/98).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 14.8.2021, o Juízo singular c
onverteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Os requisitos da preventiva também estão presentes: o crime imputado ao indiciado possui pena máxima superior a quatro anos e há, no caso, a necessidade de garantia da ordem pública e de garantir o bom andamento na instrução processual, cumprindo os requisitos do artigo 312, caput e artigo 313, inciso I, ambos do CPP.

Infere-se do auto de prisão em flagrante que os suspeitos foram flagrados embalando material análogo à entorpecente, e em posse de vários outros elementos/objetos característicos do processo de mercancia de drogas, quais sejam, 02 rádios comunicadores, 01 balança de precisão, 16 porções médias de substância análoga à maconha, 01 porção grande (barra), 02 porções pequenas, 13 "pedras" de substância análoga pasta base de cocaína, bem como, R$ 39,00 (dinheiro trocado) em moeda corrente.

Diante do exposto, CONVERTO as prisões em flagrante de BRUNO SANTOS DE ALMEIDA e EDUARDO SOARES DOS SANTOS, em prisão preventiva, e DETERMINO que em seus desfavores expeçam-se mandados de prisão, os quais deverão ser encaminhados à autoridade policial para cumprimento. [...]”
(Janaína Rebucci Dezanetti, juíza de Direito - fls. 33/36)

Pois bem.

O
Juízo singular fundamentou a decisão constritiva na garantia da ordem pública, consubstanciada nas circunstâncias do crime [apreensão de
“0
2 rádios comunicadores, 01 balança de precisão, 16 porções médias de substância análoga à maconha, 1 porção grande (barra), 2 porções pequenas, 13 ‘pedras’ de substância análoga pasta base de cocaína, bem como R$ 39,00 (dinheiro trocado)”
] em local conhecido como ponto de venda de substâncias entorpecentes.

A variedade das drogas apreendidas, somadas à apreensão de balança de precisão, rádios comunicadores e dinheiro justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 346769/PR; STJ, HC no 360.962/MT; STF, HC no 128.779; STF, HC no 135.418; STF, HC no 135.105; STF, HC no 137558AgR).

Todavia, as particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles (STJ, HC no 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014).

No caso, as quantidades de drogas apreendidas não se mostram expressivas - 10,8g (dez, gramas e oito centigramas) de cocaína e 429,9 (quatrocentos e vinte e nove gramas e nove centigramas) de maconha - (PJE NU 1002627-16.2021.8.11.0042).

Não bastasse, o paciente é primário, possui bons antecedentes, não registra anotações criminais pretéritas (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema
Primus
), tem 23 (vinte anos) de idade, endereço certo, qual seja
“Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 02 Bairro Cidade Bela - Alta Floresta/MT”
(102/103), além exercer ocupação lícita como
“cortador de árvores”
, conforme declarou perante a autoridade policial (PJe NU 1005255-83.2021.8.11.0007).

Com efeito, as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC 140.907/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.3.2021).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as circunstâncias do fato [quantidade de drogas não expressivas], os predicados pessoais do paciente [primariedade, bons antecedentes, endereço certo e ocupação lícita] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC NU 1004206-67.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 29.5.2017; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.7.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021